Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714662-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS CLARAS - SERVICO DE LIMPEZA LTDA - ME AGRAVADO: SERGIO LELIS DAS NEVES VILACA D E C I S Ã O Vistos etc., JW - Comércio de Veículos Ltda. interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor de Sérgio Lelis das Neves Vilaça, indeferiu o pedido de tutela de urgência, negando o pedido de liberação do veículo supostamente adquirido pelo autor/agravante e, consequentemente, deixando de nomeá-lo como fiel depositário. O d. magistrado destacou que, considerando os elementos de convicção que instruem a inicial, a sobrelevada crise pela qual passaria o contrato em questão reclama melhor investigação sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Sobretudo, não emerge, neste momento processual, segurança na dinâmica dos fatos narrados na inicial, sob o fundamento de que a causa de pedir escuda-se em aludida confiança que tiveram os autores na palavra do ora agravado, mesmo diante da ausência de documentos que atestassem a propriedade do veículo, bem assim, a medida liminar concedida nessa fase poderia, inclusive, vir a lesar terceiros que também sustentam serem os legítimos proprietários do bem. Ressaltou que a prudência que o magistrado deve observar em sua atuação recomenda que se aguarde o efetivo contraditório judicial, mormente porque as provas acostadas ao processo não fornecem, nesse momento perfunctório, a segurança para que se promova a liberação do automóvel. Em suas razões recursais, o agravante relata que no dia 23/02/2022, adquiriu o veículo VOLKSWAGEN/GOLF 1.6 SPORTLINE, ano/modelo 2011; placa: NVA-5129; Renavam: 00300115253, do agravado, no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), tendo sido abatido o valor dos débitos do veículo, no montante de R$ 2.697,00 (dois mil, seiscentos e noventa e sete reais), e o restante do pagamento se deu por meio da transferência eletrônica para a conta indicada pelo agravado, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O valor residual de R$ 16.603,00 (dezesseis mil, seiscentos e três reais) seria realizado nos próximos dias, após o agravado entregar a procuração para regularizar a transferência do veículo. Todavia, assevera que o agravado se dirigiu à sede da agravante e levou o veículo para que fosse realizada a vistoria e ajustado o valor a ser pago, assim como as demais condições da negociação, porém, na ocasião, foi verificada a ausência de documento hábil a comprovar a propriedade do bem. Narra que o agravado afirmou que o automóvel lhe pertencia, mas que em virtude de débitos pendentes, ainda não havia sido formalizada a transferência para seu nome. Esclarece, ainda, que após alguns dias foi ajustado que no dia 22.03.2022, levou o veículo para a agência localizada em Águas Lindas para realizar a transferência, mas ao chegar no local já havia uma viatura policial que o conduziu para a 1a delegacia de Polícia, sob a informação que o bem era objeto de crime de estelionato. Destaca que o veículo se encontra no pátio da 1a Delegacia de Polícia da Cidade de Águas Lindas de Goiás/GO, sujeito a todas as intempéries, bem como ao risco de avarias ou danos que venham a lhe diminuir seu valor de mercado, causando prejuízo financeiro. Com espeque em tais argumentos, requer a concessão de tutela recursal liminar, para determinar a liberação do veículo (VOLKSWAGEN/GOLF 1.6 SPORTLINE, ano e modelo 2011, placas NVA: 5129, Renavam: 00300115253), bem assim, nomeá-lo como fiel depositário do veículo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (Id ́s no 35138900 e 35138901). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 995 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da Turma ou Câmara. Trata-se de agravo de instrumento interposto objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de ação ordinária ajuizada por JW – Comércio de Veículos Ltda. em desfavor de Sérgio Lélis das Neves Vilaça, indeferiu o pedido de tutela de urgência, de modo a inviabilizar a liberação do veículo apreendido, bem assim, deixando de nomear o autor/agravante como fiel depositário do bem. Da análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, não vislumbro, ao menos nessa esfera de cognição, razões par ser acolhido o pedido de efeito suspensivo, na medida em que ausentes os requisitos autorizadores. O agravante aduz, em breve síntese, ter adquirido veículo do agravado, mediante pagamento previamente acordado, entretanto, na ocasião de transferência do bem, verificou-se a ausência de documentação e, posteriormente, o automóvel foi apreendido pela autoridade policial local. Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, não se verifica, a priori, fundamentos suficientes que justifiquem a concessão da tutela pretendida, haja vista que a pretensão se pauta, basicamente, nas alegações infirmadas pela parte autora/agravante, estando ausentes demais documentos comprobatórios nos autos. Assim, mostra-se necessário o exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como a produção de acervo probatório capaz de demonstrar a veracidade de suas alegações. Tenho, pois, que os termos contidos na r. sentença agravada merecem ser mantidos, os quais ora transcrevo, no que interessa, in verbis: (...) “De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, a sobrelevada crise pela qual passaria o contrato em questão reclama melhor investigação sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Sobretudo, não emerge, neste momento processual, segurança na dinâmica dos fatos narrados na inicial, até porque a causa de pedir escuda-se em aludida confiança que tiveram os autores na palavra do requerido, mesmo diante da ausência de documentos que atestasse a propriedade do veículo, além do que, a medida liminar concedida nessa fase poderia, inclusive, vir a lesar terceiros que também sustentam ser os legítimos proprietários do bem. A prudência que o magistrado deve observar em sua atuação recomenda que se aguarde o efetivo contraditório judicial, mormente porque as provas acostadas ao processo não fornecem, nesse momento perfunctório, a segurança para que se promova a liberação do automóvel”. Com efeito, inexiste, pois, o alegado receio de dano e de probabilidade do direito apontado pelo agravante, a justificar a suspensão do decisum recorrido. Ante o exposto, nego o efeito suspensivo. Ao agravado para contrarrazões. P.I. Carmelita Brasil Relatora